Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720583-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAINARA LAILANE BRAZ DA SILVA AGRAVADO: JEAN CASTRO GOMES, MARIANA CASTRO GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por M. L. B. G, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos de arrolamento comum, indeferiu o pedido de alienação do imóvel por não estar desembaraçado. Sem preparo, diante do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator